Tribunal: TCU
Processo: 003.652/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11.252/2021-1a Câmara, que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Claudete Rosa Pereira contra o Acórdão 11252/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Claudete Rosa Pereira para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.